Tribunal: TJPA
Processo: 0028261-66.2009.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028261-66.2009.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: FERNANDO ANTONIO FERREIRA, JOSE ANTONIO FERREIRA, JANICE FERREIRA, VIGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028261-66.2009.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: FERNANDO ANTONIO FERREIRA, JOSE ANTONIO FERREIRA, JANICE FERREIRA, VIGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO JULGADO. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. NECESSÁRIA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães. Plenário Virtual.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos por BASA – BANCO DA AMAZÔIA S/A, em face do Acórdão (ID
12851195
) que negou provimento ao recurso de Apelação, assim ementado:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. TÍTULO SEM LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPLEXA OPERAÇÃO DE REVISÃO E MODIFICAÇÃO DO TÍTULO OBJETO DA EXECUÇÃO. CORREÇÃO NA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em suas razões, o embargante sustenta uma suposta omissão do julgado, afirmando que o acórdão não apreciou pedido de majoração dos honorários sucumbenciais em razão do improvimento do recurso de apelação do banco réu.

Assim, pugna seja sanada omissão no sentido de ser proferido novo julgado e seja enfrentada a questão suscitada referente a majoração dos honorários.

O banco embargado não apresentou contrarrazões.

É o relato do essencial.

Recurso encaminhado para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, nos termos do art. 1.024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

No caso em comento, pode-se concluir que o Acórdão atacado apresenta omissão, eis que efetivamente não tratou expressamente sobre o tema ora objeto dos embargos, ou seja, sobre o direito do apelado à majoração dos honorários sucumbenciais por conta do improvimento do recurso de apelação do réu.

A sentença confirmada por este E.TJE/PA, por conta do não provimento do recurso de Apelação do banco réu, acolheu pedido de exceção de pré-executividade; extinguiu a execução e condenou o demandado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, este no percentual de 10%.

O CPC em seu art. 85, § 2º, dispõe o seguinte:

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Por seu turno, o § 11 do mesmo artigo supra, dispõe:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Dessa forma, pode-se concluir que razão assiste ao embargante, uma vez que tendo o banco apelante recorrido da decisão que o tornou sucumbente e tendo o E.TJE/PA improvido seu recurso, emerge o direito do apelado a obter uma majoração dos honorários arbitrados pelo juízo a quo em 10%, que é, por certo, baixo do limite de 20% estabelecido pelo CPC.

Assim, entendo que os embargos devem ser providos para que seja complementada a parte final do
Acórdão
12851195
, apenas para incluir a majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 15%, dando cumprimento ao disposto no §11 do art. 85 do CPC, ante o improvimento do recurso de apelação do banco réu.

Ante o exposto,
voto
no sentido de
conhecer e DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, suprindo omissão e majorando os honorários sucumbenciais de 10% para 15%,
nos termos da fundamentação.

Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (Art. 1.025 do CPC).

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/08/2023